Tribunal: TJDFT
Processo: 0713958-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713958-08.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: ERNESTO HENRIQUE FRAGA ARAUJO AGRAVADO: KATIA REGINA DE ABREU DESPACHO Na petição de ID no 44082910, o agravante requer a reconsideração do despacho de ID no 44048954 que não deferiu o desentranhamento/exclusão da petição de ID no 42939808 (recurso apresentado sem formatação do texto), aduzindo que não se trata de preclusão consumativa. Mantenho o aludido despacho por seus próprios fundamentos. Em que pese a alegação de que os recursos possuem conteúdos idênticos, diferenciando-se apenas na estética, tal situação somente pode ser averiguada a partir do cotejo das duas peças processuais, o que restaria inviabilizado caso o primeiro recurso interposto fosse desentranhado dos autos. Cumpra-se o despacho de ID no 43805503, remetendo-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007